Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-14.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704047-14.2022.8.07.0008 RECORRENTE: HARLES ANTONIO CORREIA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ROGERIO LUIZ MARTINS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Furto simples. Autoria e materialidade. Comprovação. Qualificadora do abuso de confiança. Não incidência. Mera relação empregatícia. Dosimetria da pena. Agravante do artigo 61, inciso II, alínea g, do Código Penal. Reconhecimento. Continuidade delitiva. Ausência de prova segura. Indenização mínima por danos materiais. Inviabilidade. Falta de comprovação do prejuízo. Recurso da defesa desprovido. Recurso do assistente de acusação parcialmente provido. I. Caso em Exame 1. Apelações criminais interpostas pelo Assistente de Acusação e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de furto simples. II. Questão em Discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para ensejar a condenação do réu; (ii) verificar se a conduta caracteriza a qualificadora do abuso de confiança (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal); (iii) apurar se está configurada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea g, do referido diploma legal; (iv) examinar a existência de elementos para o reconhecimento da continuidade delitiva; (v) avaliar a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos materiais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. III. Razões de Decidir 3. A autoria e a materialidade do furto descrito na denúncia restam comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima em ambas as fases da persecução penal, corroborado pelo relato do agente de polícia responsável pelas investigações, além de vídeos e imagens que registram o momento em que o réu desviava combustível para galões, estando a versão defensiva dissociada do conjunto probatório. 4. A incidência da qualificadora do abuso de confiança exige a demonstração de vínculo subjetivo de lealdade que facilite a subtração, sendo insuficiente, para tanto, a mera relação empregatícia ou o acesso ao bem em razão das atribuições funcionais. 5. Caracteriza-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea g, do Código Penal, quando o réu, na condição de motorista profissional, viola deveres inerentes ao ofício ao subtrair combustível do veículo sob sua responsabilidade, em afronta às obrigações contratuais e normativas próprias da atividade de transporte de cargas. 6. A ausência de prova segura quanto à quantidade das condutas efetivamente praticadas impede o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. 7. Inviável a fixação de indenização mínima por danos materiais diante da ausência de prova segura sobre a extensão do prejuízo econômico sofrido pela vítima. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Assistente de Acusação parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155,caput, § 4o, inciso II, 61, inciso II, alínea g, e 71,caput; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0743616-09.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15/5/2025, DJe 29/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0724251-14.2024.8.07.0007, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/4/2025, DJe 8/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0001855-64.2018.8.07.0017, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 17/2/2022, DJe 3/3/2022; TJDFT, Apelação Criminal no 0701544-82.2020.8.07.0010, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 19/8/2021, DJe 13/9/2021; TJDFT, Embargos Infringentes no 0705662-82.2021.8.07.0005, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 15/5/2024, DJe 28/5/2024. O recorrente assinala violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pugnando pela sua absolvição, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, ante a fragilidade, contradição e insuficiência do conjunto probatório colacionado aos autos, inapto a respaldar o decreto condenatório; b) artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, afirmando que o reconhecimento da agravante de “violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão” implica bis in idem, na medida em que pune o réu pelo suposto crime de furto de combustível e pelo fato exercer a função de motorista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial não merece ser admitido no tocante à assinalada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, qual seja a incidência do verbete sumular 7 do STJ, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta ofensa ao artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal. No aspecto, o colegiado consignou (ID 74991269): (...) A função de motorista profissional, especialmente no setor de transporte de cargas, configura autêntico ofício nos termos legais, sendo atividade habitual, técnica, remunerada e regulada por normas específicas — notadamente a Lei no 13.103/2015, que estabelece deveres e responsabilidades diretamente vinculados ao exercício do referido labor. No caso, o réu, contratado para conduzir veículo de carga da empresa vítima, violou deveres essenciais inerentes ao ofício que exercia ao subtrair combustível do caminhão sob sua responsabilidade. Trata-se de clara afronta às obrigações assumidas, dentre as quais se inclui, nos termos do artigo 235-C, § 14, da CLT, a guarda e preservação das informações do veículo, o que, por consequência lógica, abrange também o dever de zelar pela integridade do próprio bem e da carga transportada. No mais, a tese de possível configuração de bis idem pela incidência da agravante de violação ao dever inerente à profissão não foi objeto de debate pela turma criminal, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação, alterando a classe processual para recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019